Tribunal: TJMT
Processo: 1012451-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012451-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
RECORRIDO: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78086952) interposto por MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 68465955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI No. 11.101/2005 – FINALIDADE PRÓPRIA – JUIZO UNIVERSAL – VEDAÇÃO DE IMISCUIR EM RELAÇÃO A CREDITO DA EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL COM TERCEIROS – DETERMINAÇAO DE BLOQUEIO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE -– NECESSIDADE DE AÇÃO AUTONOMA – REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR. Recurso conhecido e provido.
(1) – A recuperação judicial, instituída pela Lei 11.105/2005 tem como finalidade a preservação da empresa que passa por dificuldades de cumprir suas obrigações para com credores. As dívidas são renegociadas, apresentando deságio para o seu pagamento, tudo de acordo com o plano de recuperação judicial previamente aprovado pelos credores.
(2) – Se a empresa em recuperação judicial tem créditos em relação a terceiros, não pode o juiz da recuperação judicial, em sede deste procedimento especifico, de antemão, sem quaisquer outras formalidades, bloquear valores dos eventuais devedores e, neste contexto, proceder a quitação.
(3) – A empresa em recuperação judicial tem como seu representante legal o administrador e, neste aspecto, em relação aos créditos, caso não os recebam de forma extrajudicial, somente em ação judicial autônoma, pode perseguir seu direito.
(4) A determinação, feita ao arrepio da lei, não pode ser confirmada em grau recursal, com a revogação integral daquela determinação, para que se operem seus jurídicos e legais efeitos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012451-62.2020.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. 25/11/2020. p. 03/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70108979), estes foram rejeitados no acórdão id 75038958.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., em face de decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, requerida por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP, que indeferiu o seu pedido de levantamento do bloqueio judicial efetivado em suas contas, autorizando, por outro lado, o levantamento dos valores bloqueados em favor das recuperandas; deferiu o pedido formulado pela Administradora Judicial para utilização de parte dos valores existentes em conta judicial para pagamento da remuneração em atraso; e revogou a declaração de quitação da obrigação em relação à CIPASA, deferindo o bloqueio de ativos financeiros eventualmente encontrados em suas contas bancárias, até o limite de R$143.984,14, para completar a totalidade do crédito reclamado.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para declarar a abusividade das constrições realizadas, por ausência de previsão legal, e autorizar o levantamento do montante bloqueado em seu desfavor. (id 68465955 - p. 5)
A recorrente alega violação aos artigos 47, 49 e 172, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que “os valores bloqueados são oriundos da contraprestação dos contratos firmados entre as Recorrentes e Recorrida e que todos os ativos financeiros devido às empresas em Recuperação Judicial, devem ser liberados à favor das mesmas, visto que encontra-se em momento de crise financeira e que todo o valor é necessário para o soerguimento das Recorrentes, principalmente neste momento, a qual toda a sociedade brasileira encontra-se sob os efeitos da proliferação do COVID-19”.
Argumenta que “o não repasse dos valores discutido em grau recursal estão causando prejuízos não só apenas as Recorrentes, mas também a todos os seus FUNCIONÁRIOS e COLABORADORES que dependem exclusivamente DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS PARA MANTEREM SEUS EMPREGOS, CUMPRIR SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUBSISTÊNCIA”.
Suscita afronta ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto o órgão julgado não teria analisado a questão referente à competência do Juízo Recuperacional para dirimir questões que envolvem a liberação de valores retidos por empresa contratante de valores devidos aos serviços prestados por empresa em Recuperação Judicial.
Recurso tempestivo (id 78136967) e preparado (id 78189963).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 78919967, em virtude da não constatação da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado a questão referente à competência do Juízo Recuperacional para dirimir questões que envolvem a liberação de valores retidos por empresa contratante de valores devidos aos serviços prestados por empresa em recuperação judicial.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O processo de recuperação judicial constitui um instituto jurídico criado pela Lei no. 11.101/2005 com a finalidade de viabilizar a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre a suas atividades através de processo falimentar.
De consequência, não pode ser utilizado da forma feita pelo magistrado prolator da decisão agravada. Isto porque, segundo penso, não constitui o meio adequado e correto para imiscuir em relação a direitos de terceiros, determinar repactuação de contratos, determinar o cumprimento de obrigação contratual, sobretudo existindo valores a serem verificados sua exatidão.
(...)
Desta forma, em relação a créditos da empresa em recuperação judicial junto a terceiros, se não solvida de forma extrajudicial, a empresa que está nesta condição, representada pelo seu administrador, tem ao seu dispor as demandas pertinentes, na qualidade de autora, da correspondente ação, com formação do contraditório e da ampla defesa.
Constata-se, portanto, que, se não solvida a questão de forma amigável, somente através da ação judicial competente, de modo que não há como ser determinado, de plano e sem análise de quaisquer outros aspectos, que a agravante CIPASA salde aqueles valores constantes das notas fiscais”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. ‘A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença’ (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/73 (1026, § 2o, do CPC/15). Incidência da Súmula 83/STJ.
3.1. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, na forma pretendida pela recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1175734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). (g.n.)
A recorrente alega violação aos artigos 47, 49 e 172, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que “os valores bloqueados são oriundos da contraprestação dos contratos firmados entre as Recorrentes e Recorrida e que todos os ativos financeiros devido às empresas em Recuperação Judicial, devem ser liberados à favor das mesmas, visto que encontra-se em momento de crise financeira e que todo o valor é necessário para o soerguimento das Recorrentes, principalmente neste momento, a qual toda a sociedade brasileira encontra-se sob os efeitos da proliferação do COVID-19”.
Argumenta que “o não repasse dos valores discutido em grau recursal estão causando prejuízos não só apenas as Recorrentes, mas também a todos os seus FUNCIONÁRIOS e COLABORADORES que dependem exclusivamente DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS PARA MANTEREM SEUS EMPREGOS, CUMPRIR SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUBSISTÊNCIA”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que o Juízo Universal não pode ir além do permitido pela Lei n. 11.101/2005, isto é, analisar os procedimentos para que se faça o rateio de pagamento dos valores pela recuperando aos credores, dentro do que restou convencionado quando da aprovação do plano de recuperação judicial em relação à sua margem, não podendo imiscuir em aspectos outros.
Assim, concluiu-se no acórdão paradigma que não se revela possível, por ausência de previsão legal, a determinação de bloqueio na conta de terceiros eventualmente credores da recuperanda, notadamente na hipótese de ausência de prova de valores incontroversos, devendo, a empresa que está nesta condição, representada pelo seu administrador, ajuizar as demandas pertinentes, na qualidade de autora, da correspondente ação, com formação do contraditório e da ampla defesa.
Com isso, observa-se que a recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos (ausência de previsão legal para o bloqueio de verbas supostamente devidas por terceiro à empresa recuperanda), o que caracteriza deficiência de fundamentação recursal, bem como afronta ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.